Tribunal: TJES
Processo: 5000568-02.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000568-02.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: IZAQUEO ADELAIDE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000568-02.2024.8.08.0030

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN

RECDO.: IZAQUEO ADELAIDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: ALEGAÇÃO DE INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA. VEÍCULO APREENDIDO. SUSPENSÃO DE CNH. RECURSO INOMINADO DO RÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11494394. Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id 11494397), apesar de estar assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 11494394), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11494393), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) DETERMINAR que o DETRAN/ES proceda à anulação definitiva da pontuação lançada na CNH do autor, bem como das penalidades dela decorrentes, referentes às infrações cometidas com o veículo de placa ODB7059 após a data de 01/01/2015; b) DETERMINAR que o DETRAN/ES se abstenha de aplicar novas penalidades ao autor em razão de infrações cometidas com o veículo de placa ODB7059 após a data de 01/01/2015, salvo se comprovada a efetiva condução pelo autor; c) REJEITAR o pedido de indenização por danos morais. Resolvo o mérito e extingo o feito nos moldes do inciso I do artigo 487 do CPC.
”

Trata-se de ação ordinária (obrigação de fazer/anulação de pontuação) com pedido liminar inaudita altera pars sob argumento que o autor vendeu uma moto em 2014, mas não comunicou a venda. Em 2015 recebeu informação/notificação de que a moto em destaque havia sido apreendida e estaria no pátio na Serra. Como vendeu a moto, não se preocupou. Em 2019 passou a receber notificação de multa por infração gravíssima, o que o levou a registrar Boletim de Ocorrência. Ao consultar o Detran, observou que diversas infrações associadas ao veículo em questão estavam inseridas no prontuário do autor, cometidas em cidades diversas. Recorreu administrativamente, pois a penalidade de suspensão pode ser aplicada a qualquer momento, mas sem êxito. Requereu liminarmente que as infrações cometidas desde 2018 até o ano de 2023 sejam retiradas de seu prontuário que o réu se abstenha de aplicar a penalidade de suspensão por pontuação. Ao final, requereu que o réu retire/transfira todos os ônus/encargos decorrentes do cometimento das respectivas infrações, inclusive os pontos na CNH, e, consequentemente, afastando por definitivo a penalidade de suspensão por pontuação bem como dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade para configurar no polo passivo da demanda ou litisconsórcio passivo necessário, vez que o auto de infração fora elaborado por órgão diverso e no mérito sustenta a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades até a data da comunicação de venda e necessidade de comprovação da tradição do veículo.

De plano, entendo que o Recurso Inominado interposto deve ser inadmitido, eis que violado o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência mínima com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

O recurso em análise, todavia, mostra-se absolutamente genérico, sem impugnar especificamente as teses contidas na sentença.

O cerne da ação é sobre o fato do Detran ter inserido diversas infrações e encargos em um veículo que está apreendido no pátio do Detran há vários anos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, pois o Detran não produziu provas capazes de infirmar as alegações do autor bem como por não ser razoável que o autor seja penalizado com a suspensão de sua CNH por infrações cometidas com um veículo que não mais estava em sua posse e que, segundo informações, estaria apreendido.

Ocorre que no recurso inominado o réu não impugna a questão da apreensão do veículo, que está apreendido em pátio, segundo documento juntado pelo próprio Detran (Id. 11494283 - Pág. 1 - Veículo em Pátio - AUTO SOCORRO ALEMAO - SERRA -ES).

Em suas preliminares, trata como se todas as multas fossem do DER-ES, sendo que das 15 multas, apenas 02 são de outro órgão (Id. 11494283 - Pág. 2) e as demais são do Detran.

No mérito, segue abordando questões que não foram discutidas pela sentença, acerca da responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades até a data de comunicação de venda, sobre a inclusão do atual proprietário na lide e necessidade de efetiva comprovação da alienação e tradição do veículo.

Percebe-se que a recorrente utiliza-se de Recurso Inominado genérico, sem prestar a devida atenção ao caso concreto. Não houve menção, por exemplo, sobre a apreensão do veículo. Recorrer não significa transcrever os mesmos termos de peças anteriores ou textos de jurisprudências ou, ainda, veicular argumentações genéricas que não são capazes de atacar as razões de decidir da sentença.

Desse modo, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de combater a argumentação adotada na r. sentença vergastada, indicando seu possível desacerto, entendo, pois, que o Recorrente deixou de cumprir com seu ônus de contrapor-se aos termos da decisão objurgada, de modo que não restou atendido o art. 1.010, inciso II, do CPC.

Logo, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por ausência de dialeticidade.

Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)